Tribunal: TJDFT
Processo: 0003809-27.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003809-27.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JAIRO BISOL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção à petição ID 16840051, concedo o prazo de 10 (dez) dias para o ente devedor cumprir o item 3 da decisão ID 15856820. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios